Tribunal: TJBA
Processo: 8011473-19.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011473-19.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: WELDER CARVALHO SOUZA Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SUS. NEOPLASIA MALIGNA DO RETO. CIRURGIA. PRÓTESE PENIANA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. PAGAMENTO PELO ESTADO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NÃO PROVIDO. 1. O direito à saúde destaca-se como direito fundamental, conforme se infere no art. 6º da Constituição Federal, e o art. 196 do texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e esse direito deverá ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, estando acertada a sentença que compeliu o Estado da Bahia ao procedimento cirúrgico. 2. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. 3. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Feira de Santana por tratar-se de pessoa jurídica distinta, mantendo-se a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, por apreciação equitativa. 4. Assim, reforma-se a sentença apenas para desonerar o Estado da Bahia do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo íntegra a sentença em seus demais termos. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8011473-19.2019.8.05.0080, em que figuram como apelantes o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana e como apelado Welder Carvalho Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do relatório e voto do Relator: